Tribunal: TJMT
Processo: 1000002-13.2026.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000002-13.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EUMENIS LUA RODRIGUES RABELO - CPF: 043.125.965-81 (ADVOGADO), BRUNO ALEX CRUZ LEMES - CPF: 053.009.311-10 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), IGOR GABRIEL BUENO DA SILVA - CPF: 070.228.711-32 (AGRAVADO), MILTON DIOGO LEMES - CPF: 474.741.901-25 (AGRAVADO), BRENO FELIPE CRUZ LEMES - CPF: 077.034.621-95 (AGRAVADO), JOCIVALDO LAURENCIO DE FARIAS - CPF: 030.716.605-88 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DE PONTUAÇÃO E MULTAS. TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE A TERCEIROS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação que objetiva a suspensão de pontos e multas decorrentes de infrações de trânsito, bem como a transferência da pontuação para terceiros supostamente responsáveis, sob alegação de cassação indevida da CNH.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência recursal, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A prova apresentada não demonstra de forma inequívoca a efetiva cassação ou suspensão da CNH, consistindo apenas em imagem genérica sem identificação precisa.

5.

As inconsistências entre os veículos mencionados e os documentos juntados fragilizam o conjunto probatório e afastam a plausibilidade da alegação.

6.

A possibilidade de indicação judicial de condutor infrator fora do prazo administrativo não é suficiente, isoladamente, para evidenciar a probabilidade do direito.

7.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário.

8.

A apuração da autoria das infrações e da regularidade do processo administrativo demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita da tutela de urgência.

9.

Não se comprova o perigo de dano, pois não há prova da efetiva restrição ao direito de dirigir nem da impossibilidade de utilização de meios alternativos de transporte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência exige prova suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo inviável quando presentes inconsistências documentais.

2. A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente é afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

3. A ausência de comprovação da efetiva restrição ao direito alegado impede o reconhecimento do perigo de dano.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão prolatada na ação no 1072652-41.2025.8.11.0001, que não concedeu a liminar pretendida, que requereu:
“a. Concessão da tutela de a, para conceder o efeito suspensivo pleiteado, determinando (i) a suspensão dos pontos dos autos de infração, bem como (ii) seja lançado o efeito suspensivo das multas em questão, assegurando que a CNH do Requerente permaneça em situação regular até decisão final deste processo, inclusive quanto à sua renovação, se necessário”
.

O Agravante pretende a suspensão dos pontos decorrentes de autos de infração de trânsito e a transferência da pontuação de sua Carteira Nacional de Habilitação para terceiros que efetivamente teriam cometido as infrações, alegando que sua CNH teria sido cassada indevidamente.

A decisão de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que a quitação das multas seria condição necessária para o prosseguimento da lide e para a efetividade de eventual decisão de mérito.

O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 16/01/2026.

Os Agravados, embora devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões e o Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção, por se tratar de interesse disponível.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

A. de Instrumento:

1000002-13.2026.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Agravante(s):

Bruno Alex Cruz Lemes

Agravado(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Igor Gabriel Bueno da Silva

Milton Diogo Lemes

Breno Felipe Cruz Lemes

Jocivaldo Laurencio de Farias

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

V O T O

Egrégia Turma;

A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência recursal pretendida pelo Agravante, nos termos dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil.

Dispõe o art. 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Trata-se de requisitos
cumulativos
, de modo que a ausência de qualquer deles impede a concessão da medida antecipatória.

O Agravante fundamenta seu pedido na alegação de que sua Carteira Nacional de Habilitação teria sido cassada em razão de pontuações decorrentes de infrações de trânsito que não teria cometido.

Ocorre que, compulsando detidamente os autos, não há prova inequívoca da efetiva cassação ou suspensão da CNH do Agravante.

Foi juntada apenas uma imagem genérica onde se lê:
“A CNH não está sendo exibida pois está na situação: CNH cassada”
, sem identificação clara do titular, da data da cassação ou dos fundamentos específicos do ato administrativo.

Ademais, há inconsistências quanto aos veículos mencionados na inicial e aqueles cujos extratos foram posteriormente juntados, o que fragiliza ainda mais o conjunto probatório.

A probabilidade do direito, também denominada
fumus boni iuris
, exige a demonstração, ainda que sumária, mas convincente, da plausibilidade da pretensão deduzida.

No caso concreto, embora o Agravante invoque jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal acerca da possibilidade de indicação do condutor infrator em sede judicial mesmo após o prazo administrativo, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito necessária
à concessão da tutela de urgência
.

Isso porque os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, somente podendo ser afastados mediante prova robusta em sentido contrário.

A análise da efetiva autoria das infrações, da regularidade do processo administrativo e da responsabilidade dos terceiros indicados como condutores demanda instrução probatória adequada e observância do contraditório e da ampla defesa e não há nos autos elementos suficientes que permitam, nesta fase processual, concluir pela plausibilidade jurídica da pretensão, especialmente considerando as inconsistências documentais apontadas.

O
periculum in mora
exige a demonstração de risco concreto e atual de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda de risco ao resultado útil do processo.

O Agravante alega que a suspensão de sua CNH prejudica o exercício de sua atividade profissional, pois necessita se deslocar entre diferentes pontos de trabalho. Contudo, não restou comprovada a efetiva suspensão ou cassação da CNH. Sem a prova inequívoca da restrição ao direito de dirigir, não há como reconhecer a configuração do perigo de dano alegado. Além disso, não restou comprovada a impossibilidade de utilização de meios alternativos de transporte.

Pelos fundamentos acima, impõe-se o improvimento do recurso e, de consequência, a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026